Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739279-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA SANTEZA CAMPOS NUNES AGRAVADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabela Santeza Campos Nunes contra decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0737066-61.2024.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela para determinar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Distrito Federal que expeçam o certificado de conclusão do ensino médio, mediante a aprovação do Conselho de Classe ou que sejam compelidos a aplicar a prova de proficiência com a mesma finalidade (id 209982056 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica supressão de instância e ausência de dialeticidade recursal. Isabela Santeza Campos Nunes alega que o principal fundamento utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau para denegar a segurança foi a sua idade. Explica que o critério etário não é mais impeditivo porquanto completou dezoito (18) anos de idade em 16.9.2024. A alegação supramencionada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para sua prévia apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. Isabela Santeza Campos Nunes sustenta, em síntese que foi devidamente aprovada no vestibular regulado pelo edital n. 1/2024 da Faculdade Mauá de Goiás e que encontra-se aprovada em cinco (5) das oito (8) matérias restantes do ensino médio, de modo que a sua competência está demonstrada para a antecipação da conclusão da etapa escolar. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade de 1) determinar a reunião do Conselho de Classe do Centro de Ensino Elefante Branco parar deliberar a antecipação do diploma em razão de tratar-se de discricionariedade da autoridade administrativa e 2) cursar o ensino supletivo concomitantemente com o primeiro ano do curso superior nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13 deste Tribunal de Justiça. Isabela Santeza Campos Nunes não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada neste juízo de cognição não exauriente. Intime-se Isabela Santeza Campos Nunes para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a supressão de instância e ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator